Tribunal: TJBA
Processo: 8003996-38.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003996-38.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLANA DE AZEVEDO TRAJANO

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DO LAGO ROMANO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante alega que a taxa de juros remuneratórios de 3,94% ao mês seria abusiva em comparação com uma média aritmética seletiva de mercado e insurge-se contra a capitalização mensal de juros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; b) se houve pactuação expressa e válida da capitalização mensal de juros; c) se é cabível a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais ante a suposta conduta ilícita da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso paradigma REsp 1.061.530/RS, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante o confronto da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

4. No caso concreto, a taxa pactuada de 3,94% ao mês é inferior à taxa média de mercado de 5,61% ao mês apurada pelo BACEN para agosto de 2023, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em prejuízo do consumidor.

5. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual prevista no instrumento é superior ao duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ. Verificada a disparidade (taxa anual de 58,92% vs. 47,28% correspondente a doze vezes a mensal), a cobrança é lícita.

6. Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, restam prejudicados os pleitos de repetição de indébito e de reparação por danos morais. A mera divergência sobre interpretação de cláusulas contratuais, sem prova de má-fé ou de violação a direitos da personalidade, não gera dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.

8. Teses de julgamento: a) "Não se configura abusiva a taxa de juros remuneratórios quando o percentual contratado é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período."
b) "A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros nos contratos bancários."

Referências:
Lei nº 13.105/2015, art. 85, § 11; Lei nº 8.078/1990, art. 42 e 51; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8190652-77.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
8003996-38.2024.8.05.0154
que tem como Apelante
ALLANA DE AZEVEDO TRAJANO

e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA